Tribunal: TJSP
Processo: 1011018-31.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DUPLICATA SEM LASTRO. Sentença de procedência. Recurso da ré (FIDC). Alegação de falta de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido. INADMISSIBILIDADE. Existência de título sem causa subjacente. Responsabilidade do endossatário/cessionário pela inobservância do dever de conferir a regularidade do crédito (súmula 475 do STJ).

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DUPLICATA SEM LASTRO. Sentença de procedência. Recurso da ré (FIDC). Alegação de falta de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido. INADMISSIBILIDADE. Existência de título sem causa subjacente. Responsabilidade do endossatário/cessionário pela inobservância do dever de conferir a regularidade do crédito (súmula 475 do STJ). Necessidade de proteção jurídica da autora para afastar insegurança e risco de circulação da duplicata. Condenação solidária dos réus aos ônus de sucumbência mantida, à luz do princípio da causalidade.

RECURSO DESPROVIDO.